Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014751-31.2019.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231)
Assunto:

[Suspeição, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), EMANOEL ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 030.979.531-16 (EXCIPIENTE), NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - CPF: 174.848.711-68 (EXCEPTO), DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IDE GONSALVES GUIMARAES - CPF: 318.404.771-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA NUNES GUIMARAES - CPF: 021.021.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RABELO DE MIRANDA - CPF: 176.755.614-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES - EPP - CNPJ: 73.727.240/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESEMBARGADORA.

RELATORA DE DIVERSOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO O EXCIPIENTE. DESEJO DE PREJUDICÁ-LO. AMIZADE ÍNTIMA COM O PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE AMPARO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145, DO NCPC NÃO CONSTATADAS. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE AFASTADA.
EXCEÇÃO IMPROCEDENTE
.

1.
A
amizade íntima capaz de autorizar o afastamento do julgador reclama efetiva comprovação, não bastando meras declarações, conjecturas, suposições ou presunções nesse sentido. Por isso, o simples fato de a
Desembargadora excepta e o
patrono de uma das partes terem jurisdicionado, durante o mesmo período, à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, não reflete, por si só, a ideia de que a atuação conjunta extrapolou o trato profissional e gerou uma profunda amizade entre eles, a ponto de chancelar a pretendida recusa.

2.
U
ma vez demonstrado que os autos estão despidos de elementos de convicção a evidenciar o interesse da Desembargadora excepta em favorecer a parte adversa ou prejudicar o excipiente, afigura-se
injustificável o reconhecimento da suspeição de parcialidade lançada sobre ela.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Emanoel Rosa de Oliveira Júnior
opôs
Incidente de Suspeição
contra a
Exma. Desa.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, relatora dos Agravos de Instrumento no. 1
003530-51.2019, 1003540-95.2019, 1004450-25.2019, 1006261-20.2019, 1006554-87.2019, 1006990-46.2019, 1009116-40.2017, 1010189-76.2019 e 1013298-98.2019.

Em linhas gerais, sustentou que a magistrada se valeu de premissas sabidamente falsas para proferir suas decisões e, visando beneficiar
Idê Gonsalves Guimarães
, deliberadamente deixou de examinar as razões levantadas pelos demais litigantes para impugnar as pretensões daquela parte.

Ademais, salientou que por ter jurisdicionado durante o mesmo período no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, a desembargadora seria
amiga íntima
do
Dr. Ricardo Gomes de Almeida
, advogado de
Idê Gonsalves Guimarães
.

E corroborando sua assertiva, alegou que o causídico desfrutaria da prerrogativa de “
despachar requerimentos sem que as petições estejam juntadas nos autos
”, além de ter seus pedidos analisados com rapidez, enquanto “
o excipiente sofre para conseguir uma audiência com a desembargadora e nem mesmo tem suas peças apreciadas ou consideradas quando protocolizadas
”.

Por fim, anotou possuir uma captação ambiental registrada em
pen drive
– feita pelo administrador judicial cuja nomeação foi suspensa – em que o causídico supracitado teria dito que fatalmente, a magistrada reformaria o título judicial em que se ordenava a nomeação do administrador judicial para devolver o comando das empresas em litígio a
Idê Gonsalves Guimarães
.

Assim, em sede de liminar, requereu a concessão de
efeito suspensivo
ao incidente ou, subsidiariamente, que se impedisse a Desembargadora excepta de proferir qualquer medida de urgência n
os recursos descritos nas linhas acima.

Já no mérito, invocando o
“
conteúdo do pen drive
” e a “
falta de firmeza
” da magistrada, que seguiria, nas suas palavras, “
cegamente o que o patrono da parte contrária afirma ser correto
”, pleiteou o reconhecimento da
parcialidade da julgadora
e, consequentemente, a remessa dos autos respectivos ao seu substituto legal, nos termos do disposto no art. 145, inc. I e IV, do NCPC

(ID 17738474).

Anexou documentos (ID 17738475 a 17738499).

Antes que a tutela de urgência fosse apreciada,
Idê Gonsalves Guimarães
requereu a
improcedência
do pedido (ID 18568453 e 19202453), em petição acompanhada de diversos documentos (ID 18568457 a 18568474 e 19205959 a 19205992).

A seguir, o excipiente ofereceu nova manifestação e anexou mais documentos visando amparar a pretensão inicial (ID 19779973 a 19779976 e 19782998 a 19783954).

A tutela de urgência vindicada foi
indeferida
(ID 19860977), assim como o pedido de reconsideração formulado na sequência (ID 24536974).

Por sua vez, reforçando o alegado em despacho anterior (ID 18310465), a
Desembargadora excepta

rechaçou a tese de suspeição
e deduziu as razões da discordância, destacando que diante do rancor e da animosidade entre as partes, suas decisões foram proferidas
com o único intuito de apaziguá-las e propiciar uma melhor gestão das empresas envolvidas.

Também assinalou não possuir proximidade ou afinidade com o advogado de
Idê Gonsalves Guimarães
, além de ter esclarecido que o advogado do excipiente foi recebido em seu gabinete com a mesma cordialidade com que são tratados todos os demais causídicos que a procuram.

E arrematou: “
Não prospera a alegação de que as decisões são proferidas com parcialidade e para atender interesses da sócia Idê, da mesma forma que não há por esta desembargadora qualquer intenção ou interesse em atender os pedidos de seu advogado. Ora, todo (a) Desembargador (a) conduzido ao TRE é suspeito para julgar processos em que atuam advogados que com ele (a) laboraram certo momento na Justiça Eleitoral? Certamente que não!”

(ID 23666530).

Por fim, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
improcedência
do pedido (ID 32478454).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020